Tribunal: STF
Processo: HC 100008
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Posse ilegal de arma de fogo ocorrida na 
   vigência da Lei nº 9.437/97, revogada pela Lei nº 10.826/03 
   (Estatuto do Desarmamento). Nulidade de exame pericial inviável na 
   via do habeas corpus. Impossibilidade de dilação probatória. 
   Eventual nulidade do exame pericial na arma de fogo não 
   descaracteriza o delito previsto no art. 14, caput, da Lei nº 
   10.826/03 (previsto antigamente no art. 10 da Lei nº 9.437/97). 
   Precedentes.
1. A alegada nulidade do exame pericial, em virtude de 
   ter sido "realizado por policiais que atuaram nos autos do inquérito 
   e sem a qualificação necessária à realização de tais exames", em 
   total desacordo com a regra prevista no art. 159, § 1º, do CPP, não 
   pode ser verificada na via estreita do habeas corpus, pois essa 
   análise demandaria reexame do conjunto probatório.
2. Eventual 
   nulidade do exame pericial na arma de fogo não descaracteriza o 
   delito previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 (previsto 
   antigamente no art. 10 da Lei nº 9.437/97) quando existir um 
   conjunto probatório que permita ao julgador formar convicção no 
   sentido da existência do crime imputado ao réu, bem como da autoria 
   do fato (Nesse sentido: HC nº 89.248/PR, Segunda Turma, Relator o 
   Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 6/11/06).
3. Habeas corpus 
   denegado.